Tribunal: TJBA
Processo: 8060664-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8060664-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EROTILDES LIMA DO ROSARIO e outros (3) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GAP NA REFERÊNCIA V. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREJUDICADO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PRECEDENTES TJBA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS AOS MILITARES. DIREITO À PARIDADE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DOS ESTADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A impugnação à assistência judiciária resta prejudicada, haja vista não ter sido pedido veiculado na petição inicial. 2. Afastada a preliminar de inadequação da via eleita, visto que o mandamus que se volta contra os efeitos concretos da lei nº 12.566/2012. 3. Igualmente, rejeitam-se as prejudiciais de prazo decadencial e prescrição total do fundo de direito. A primeira, por se tratar de omissão da autoridade coatora, fato impugnado e renovado mês a mês com a ausência de pagamento da vantagem requerida. A segunda, em razão das verbas ora requeridas se referirem a obrigação de trato sucessivo, cujas prestações vão vencendo e sendo adimplidas mês a mês. 4. A GAP, em razão do seu caráter genérico e linear, incorpora-se aos proventos da inatividade, qualquer que seja o seu tempo de percepção, nos exatos termos do artigo 14 da Lei nº 7.145/97. 5. Evidenciado o pagamento genérico e linear da GAP a todos os policiais da ativa e o cumprimento da jornada de trabalho exigida na lei de regência por parte do servidor falecido e dos impetrantes na atividade, deve ser implementada a GAP V aos proventos e à pensão por morte de ex-policial militar percebidos pela impetrante, observando-se o cronograma estabelecido na Lei Estadual n.º 12.566/12, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8060664-06.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes EROTILDES LIMA DO ROSARIO e outros (3) e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)